Tribunal: TJSP
Processo: 0024080-49.2012.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Moacir Peres
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO VERIFICADA. Servidores que não ocupavam cargos à época dos reajustes. Interesse de agir reconhecido pelo STJ. Embargos acolhidos, para excluir da parte dispositiva o termo "bem como os cargos ocupados à época".